Tribunal: TJPA
Processo: 0801796-38.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801796-38.2021.8.14.0051

APELANTE: ANA KARINA LIMA DA SILVA, FRANCISCO IRAN PARENTE DA SILVA

APELADO: M RODRIGO DE CASTRO QUINCO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801796-38.2021.8.14.0051

APELANTE:
Espólio de Francisco Iran Parente da Silva

REPRESENTANTE: ANA KARINA LIMA DA SILVA (INVENTARIANTE)

APELADA: ATALANTA MINERACAO & TRANSPORTE LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA RÉ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Francisco Iran Parente da Silva, representado por sua inventariante, Ana Karina Lima da Silva, contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada contra a empresa Atalanta Mineração & Transporte Ltda., visando à cobrança de 14 cheques devolvidos por desacordo comercial, no valor total de R$ 435.223,16, decorrentes de mútuo feneratício firmado entre as partes. O juízo de origem entendeu que a parte autora não comprovou suficientemente a causa debendi. A sentença foi integralmente reformada em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se cheques prescritos, desacompanhados de comprovação da causa subjacente, constituem prova escrita suficiente para a propositura de ação monitória; e (ii) estabelecer se a ré comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 531 e Tema 564) entende que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente.

A ação monitória pode ser ajuizada com base em prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 700, §1º, do CPC, o que abrange cheques prescritos.

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu (CPC, art. 373, II), sendo inaplicável a exigência de comprovação da causa debendi pelo credor.

A simples alegação genérica de desacordo comercial, sem a devida comprovação documental, é insuficiente para afastar a força probatória dos cheques apresentados.

A devolução dos cheques pelo motivo 21 (desacordo comercial) não constitui, por si só, prova da inexistência da dívida.

A ausência de prova mínima por parte da ré — como notas fiscais, extratos, documentos contábeis ou contratos — compromete sua defesa e confirma a veracidade dos documentos apresentados pelo espólio.

A sentença incorreu em erro ao inverter o ônus da prova e desconsiderar os documentos juntados pelo autor, exigindo-lhe comprovação indevida da origem do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a demonstração da causa debendi pelo autor, cabendo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

A simples juntada dos cheques prescritos constitui prova escrita hábil à propositura da ação monitória, conforme art. 700 do CPC e jurisprudência do STJ.

A ausência de impugnação minimamente comprovada pela parte ré autoriza o julgamento procedente da ação monitória e a constituição de título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, §1º, 702, §3º, e 373, II; CC, arts. 586 e 591.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 531; STJ, REsp 1094571/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 14.02.2013 (Tema 564); STJ, AgInt no AREsp 2548962/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2092170/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06.06.2024; TJ-PR, ApCív 0007686-90.2022.8.16.0021, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 09.04.2024.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801796-38.2021.8.14.0051

APELANTE: ESPOLIO DE FRANCISCO IRAN PARENTE DA SILVA.

APELANTE: ANA KARINA LIMA DA SILVA.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801796-38.2021.8.14.0051

APELANTE:
Espólio de Francisco Iran Parente da Silva

REPRESENTANTE: ANA KARINA LIMA DA SILVA (INVENTARIANTE)

APELADA: ATALANTA MINERACAO & TRANSPORTE LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Espólio de Francisco Iran Parente da Silva, representado pela inventariante Ana Karina Lima da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que julgou improcedente a Ação Monitória proposta em face de Atalanta Mineração & Transporte Ltda.

A ação monitória foi ajuizada com fundamento em 14 cheques devolvidos pelo motivo 21 – desacordo comercial, emitidos pela empresa ré em favor do
de cujus
como forma de pagamento de um mútuo feneratício celebrado entre ambos. Consta da inicial que foram emitidos 20 cheques, tendo sido adimplidos apenas 6, permanecendo em aberto os demais, cujo montante atualizado alcança R$ 435.223,16.

Os cheques foram devidamente juntados aos autos, acompanhados de planilha de cálculo e documentos comprobatórios da relação jurídica, inclusive ata notarial e registros societários.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido monitório, decisão contra a qual o espólio interpôs apelação (Id. 21388770).

No recurso (Id. 21388772), a parte arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da parcialidade de seu julgamento, bem como, a necessidade em declarar a suspeição da testemunha, Sr. Roberto Ferreira Pontes, para atuar nesse processo, nos termos do art. 447, §3º, II do CPC, em razão de sua parcialidade no processo.

No mérito, afirma a posse legítima dos cheques pelo falecido, conforme ata notarial, e, embora o princípio da cartularidade seja aplicável, a autenticidade e posse dos cheques foram comprovadas.

Fala que a
causa debendi,
mesmo discutível, não foi comprovada pelo apelado, portanto, nos termos da legislação e da jurisprudência, a cobrança dos cheques é legal.

No que diz respeito à testemunha Roberto Ferreira Pontes, a sua suspeição é evidente uma vez que o seu envolvimento direito na evença foi comprovada, tornando a sua imparcialidade questionável.

Conclui, ao asseverar que a improcedência da ação deverá ser revista, uma vez que as provas juntadas aos autos demonstram a legitimidade dos cheques e a responsabilidade do emitente.

Contrarrazões foram apresentadas no Id. 21388779.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento presencial.

Belém, assinado e datado pelo sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801796-38.2021.8.14.0051

APELANTE:
Espólio de Francisco Iran Parente da Silva

REPRESENTANTE: ANA KARINA LIMA DA SILVA (INVENTARIANTE)

APELADA: ATALANTA MINERACAO & TRANSPORTE LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cinge-se a controvérsia sobre se os cheques prescritos juntados pelo espólio constituem prova escrita suficiente a embasar a ação monitória e se a ré comprovou a inexistência da
causa debendi
.

I-

DAS PRELIMINARES.

Foram arguidas duas preliminares, quais sejam, a parcialidade do julgamento e da testemunha arrolada, porém, deixo de apreciá-las uma vez que ao ser enfrentado o mérito as questões serão superadas.

II-

DO MÉRITO.

A ação monitória encontra previsão no art. 700 do CPC, cujo §1º expressamente admite o ajuizamento da demanda com base em prova escrita sem eficácia executiva, o que inclui títulos de crédito prescritos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação monitória. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2548962 MT 2024/0013348-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024) (Grifei)

O enunciado vinculante na matéria é a Súmula 531 do STJ, segundo a qual:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

(Súmula n.

531, Segunda Seção, julgado em 13/5/2015, DJe de 18/5/2015.)"

Entendimento aplicado através da temática dos recursos repetitivos (Tema nº. 564 do STJ):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1094571 SP 2008/0215442-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/02/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/02/2013 RSSTJ vol. 44 p. 475)

Essa jurisprudência está intimamente ligada ao regime jurídico do cheque — cuja natureza é autônoma e literal — e ao fato de que a prescrição cambial não elimina o direito material subjacente, apenas converte a via executiva em ordinária ou monitória.

Assim, a mera juntada dos cheques é prova escrita suficiente, dispensando exigência de comprovação do mútuo pelo credor, salvo impugnação devidamente comprovada pela ré, o que não ocorreu. Nesse sentido o STJ e a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECLAMO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

(...)

5. O acórdão atacado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, não sendo o mero temor de circulação bastante para exigir a juntada do título original. Incidência da Súmula 83 do STJ.

6. Derruir a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de documentos idôneos e aptos a demonstrar a existência da dívida e a fundamentar a ação monitória demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de afastar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STJ - AgInt no AREsp: 2092170 MT 2022/0079764-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DA PROVA ESCRITA E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – NÃO ACOLHIMENTO – CHEQUES PRESCRITOS E CONVERSAS DE “WHATSAPP” EXARADAS EM ATA NOTORIAL – PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA SUBSIDIAR AÇÃO MONITÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 700 DO CPC – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO NA INICIAL – INÉPCIA – NÃO ACOLHIMENTO – VALORES DESCRITOS NA NARRATIVA DOS FATOS E NOS CHEQUES PRESCRITOS QUE SUPREM A FALTA – POSSIBILIDADE DE DEFESA DO EMBARGANTE -– MÉRITO – CHEQUES PRESCRITOS E CAPTURAS DE TELA DE CONVERSAS ENTRE AS PARTES QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE5 QUE NÃO CONSEGUIU DESCONTITUIR A PROVA PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA – REGRA DO ART. 373 DO CPC – TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO -HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0007686-90.2022.8.16.0021 Cascavel, Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 09/04/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)

Dito isso, passo à análise das provas.

O art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu.

Nos casos de cheque prescrito, o STJ aplica a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova, pois:

o autor apresenta título de crédito cuja autenticidade e emissão são incontroversas;

ao réu compete demonstrar que não houve
causa debendi
, por ser ele quem detém o conhecimento privilegiado acerca da suposta irregularidade.

Nesse sentido, a jurisprudência é reiterada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, no âmbito do julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de que "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" ( REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 14/02/2013). 3. Embora não seja necessário debater a origem da dívida, em ação monitória fundada em cheque prescrito, a parte ré pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente. Na espécie, no entanto, segundo o acórdão recorrido, a parte demandada não de desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 4. A ausência de impugnação direta, inequívoca e efetiva aos fundamentos do acórdão recorrido, fato que, por si só, é suficiente para a subsistência do decisum, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1810553 SC 2020/0339086-7, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

No presente caso, a ré limita-se a alegações genéricas, sem lastro documental. Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois os cheques são títulos de crédito que possuem
cartularidade
,
literalidade
,
autonomia
e
abstração.

O princípio da abstração impõe que o título circula desvinculado da causa subjacente, de modo que a discussão sobre a
causa debendi
só é admitida quando devidamente comprovada pelo emitente — jamais presumida.

A devolução por motivo 21 (desacordo comercial) tampouco prova inexistência da relação.

No caso concreto, nenhuma prova do alegado desacordo foi apresentada pela empresa apelada.

O espólio afirma que o
de cujus
emprestou valores à empresa ré mediante mútuo feneratício, nos termos dos arts. 586 e 591 do Código Civil, sendo plenamente lícito ao particular emprestar recursos e pactuar juros dentro dos limites legais.

Todavia, a ré não provou a inexistência do mútuo; vício de consentimento, do pagamento e/ou da compensação; qualquer irregularidade contábil ou negócio subjacente diverso.

A ausência de prova mínima, diante de alegações de extrema gravidade, evidencia que a defesa é meramente retórica.

Uma vez que a
causa debendi
presume-se existente; bem como o art. 702, §3º do CPC exige dos embargos monitórios a sua instrução com toda as matérias de defesa e a prova documental capaz de afastar o direito do autor, o que não ocorreu nos autos, não há como se afastar o direito do espólio ao recebimento da quantia reclamada.

Importante asseverar que dos autos se constata que a ré não comprovou inexistência da dívida, a irregularidade no mútuo, assim como não apresentou extratos, notas fiscais, comunicações, contratos ou qualquer elemento apto a sustentar suas alegações.

Portanto, nos termos da jurisprudência já citada os embargos monitórios desacompanhados de prova mínima não afastam a força probatória dos cheques prescritos.

Concluo, portanto, que a sentença merece reforma já que:

Exigiu do autor prova da causa debendi — ônus que não lhe compete, violando a Súmula 531 do STJ.

Não observou o art. 700 do CPC, que admite cheque prescrito como prova escrita.

Não aplicou corretamente o art. 373, II do CPC, relativo ao ônus da prova.

Desconsiderou completamente a ausência de prova da ré, em prejuízo ao devido processo legal.

Logo, impõe-se a procedência da monitória.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação, para
reformar integralmente a sentença
, julgando
procedente
a ação monitória, em consequência:

Declaro
constituído de pleno direito o título executivo judicial
referente aos 14 cheques emitidos pela ré;

Condeno a ré ao pagamento do valor atualizado do débito, qual seja:

R$ 435.223,16
, corrigido monetariamente desde a apresentação de cada cheque e acrescido de juros de mora desde o vencimento;

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor da condenação
(art. 85, §2º, CPC).

É como voto.

Belém, assinado e datado pelo sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2025